Tribunal: CARF
Processo: 10930.003517/2002-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/12/1997
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado improcedente lançamento eletrônico que tem por fundamentação proc. judic. não comprovado.
Recurso Especial do Contribuinte Provido

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.003517/2002-83
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.978 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL E DEPOSITO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LONDRINA LTDA
Interessado
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LONDRINA LTDA E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/12/1997
NORMAS
PROCESSUAIS.
LANÇAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do direito
creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado
improcedente lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação “proc. judic.
não comprovado”.
Recurso Especial do Contribuinte Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento pela improcedência do lançamento. O
Recuso Especial da Fazenda Nacional restou prejudicado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.003517/2002-83
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.978 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.003517/2002-83

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 217 a 235),
em 28 de outubro de 2008, bem como, pelo Contribuinte (e-fls. 246 a 264), em 8 de outubro de
2010, em face do Acórdão no 203-12.621 (e-fls. 202 a 213), de 11 de dezembro de 2007,
proferido pela 3a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes, que por maioria de votos deu-se
provimento parcial para excluir a multa de ofício.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRI
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
er odo de apuração 01/12/1997 a 31/12/1997
.

.

A
.

. AGAR REDUZIDO. CONFISS
ADA. NEC .
LEI N° 11.051/2004, ART. 25. .
o per odo em ue a con idera confi ão de d ida apena o aldo a
pagar, os valores declarados como compensados devem er lançado sendo as
multas de of cio respectivas exoneradas em irtude da aplicação retroati a do
art. da ei n . ue alterou a redação do art. 18 da ei n
. de modo a determinar o lançamento da multa i olada apenas nas
ip te e de one ação, fraude e conluio.
A deliberação na decisão acima ficou assim posta:
o em ro da do
CONSELHO DE CONTRIBUINTES, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para excluir a multa de of cio. Vencido o on el eiro
lvia de Brito Oliveira (Relatora), Eric Moraes de Castro e Silva e Mauro
(Suplente). Designado o Conselheiro Emanuel Carlos Dantas de Assis para
redigir o voto vencedor.
Diante do recurso interposto pela Fazenda Nacional, proferiu-se o Despacho de
Exame de Admissibilidade de Recurso Especial no 3400-618 (e-fls 237 a 238), em 22 de
dezembro de 2009, em que o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF
decidiu pela admissibilidade parcial do recurso apenas no que tange à multa de ofício –
retroatividade benigna.
Em Despacho de Reexame de Admissibilidade de Recurso Especial no 3400-618R
(e-fls. 239), de 22 de dezembro de 2009, proferido pelo Presidente da CSRF, decidiu-se por dar
seguimento parcial, de acordo com o Despacho acima.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial no 3400-
1409 – 4a Câmara (e-fls. 296 a 297), de 17 de março de 2011, o então Presidente da 4a Câmara da
3a Seção de Julgamento do CARF deu seguimento parcial ao recurso do Contribuinte “apenas
quanto à questão da nulidade do processo quando ocorre mudança na fundamentação
original do auto de infração”.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.978 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.003517/2002-83

No Despacho de Reexame de Admissibilidade no 3400-1409R – 3a Turma (e-fls.
298), de 17 de março de 2010 (sic), o então Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais
negou seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte, pois “Verifica-se que a matéria
recorrida foi objeto de aplicação da Súmula no 12 do Segundo Conselho de Contribuinte, e,
conforme § 2o do art. não cabe recurso especial de qualquer da turma ue apli ue mula
de juri prud ncia do on el o de ontri uinte ou do ”.
Às e-fls. 300, a Chefe da Seção de Controle e Acompanhamento Tributário –
SACAT -, apresentou Embargos, em 22 de setembro de 2011, alegando contradição no fecho do
Despacho de Reexame de Admissibilidade no 3400-1409R – 3a Turma.
Por meio de Despacho de Admissibilidade de Embargos no 9303-1409 (e-fls.
301), de 8 de março de 2016, proferido pelo Presidente da CSRF, em resposta ao Despacho de
Embargos (e-fls. 300), retificou-se o Despacho de Reexame de Admissibilidade no 3400-1409R –
3a Turma, dando seguimento parcial ao recurso do Contribuinte quanto à nulidade do processo
quando ocorre mudança na fundamentação original do auto de infração.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 303 a 310), em 22 de março
de 2016, em que requer que seja improvido o recurso do Contribuinte, mantendo-se a decisão ora
recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e pela Fazenda Nacional são
tempestivos e atendem os pressupostos legais de admissibilidade. De acordo com os despachos
de admissibilidade, pois verifica-se que foi comprovada a divergência jurisprudencial em relação
ao recurso do Contribuinte e contrariedade à lei em relação ao recurso da Fazenda Nacional.
A questão de mérito admitida no recurso interposto pelo Contribuinte trata de uma
preliminar, cinge-se a nulidade do processo diante de alegada mudança na fundamentação
original do auto de infração.
O Contribuinte sustenta em seu Recurso Especial, depois de fazer uma síntese dos
fatos, tratar da nulidade do auto de infração e que a atividade administrativa fiscal é plenamente
vinculada, que: “Por fim, é nulo o auto de infração lavrado, seja por descumprimento de ordem
judicial seja por descumprir se dever de ofício de fiscalizar o procedimento de compensação
para, somente então, efetuar o lançamento de tributo eventualmente devido” (e-fls. 260).
No presente feito verifica-se assistir razão ao Contribuinte, pois a ocorrência que
deu ensejo à presente autuação “Processo judicial não comprovado” não se confirma, visto que o
direito de crédito foi reconhecido judicialmente nos autos do processo no 97.0025476-3 (ação
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.978 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.003517/2002-83

ordinária). Neste sentido não é possível, no decorrer do processo administrativo fiscal, alterar a
acusação fiscal.
Cita-se trecho do voto proferido no Acórdão n° 9303-01.558, de relatoria do
Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, como reforço às razões de decidir:
(...) a mudança de critério jurídico realizada pela decisão de primeira instância,
não tem o condão de macular o lançamento fiscal, mas sim, a própria decisão,
pois quem a proferiu não detinha competência legal para agravar o lançamento
fiscal, modificando os seus fundamentos. Desta feita, entendo que o órgão
julgador de primeira instância, ao modificar os fundamentos do auto de
infração, extrapolou de suas competências, o que torna nula a decisão proferida.
Todavia, deixo de pronunciar tal nulidade, pois, no mérito, como dito linha
acima, o lançamento é improcedente, já que as provas trazidas aos autos põem
por terra a acusação fiscal, já que restou comprovado pelo sujeito passivo que a
ação judicial por ele informada na DCTF existe e versa sobre o direito
creditório controvertido nestes autos.
im a acu ação fi cal do “proc. Jud. não compro ad” não encontra
respaldo nos autos. Aliás, tal “fundamentação” de e malfadado auto de
infração “eletrônico ” a ri or apena indica ue o proce o judicial
informado não existe. Isso é, por óbvio, o máximo que pode fazer um
sistema informatizado, já que não tem capacidade de “interpretar” o
conteúdo da decisão proferida para definir se dá cobertura à compensação
pretendida.
Posição também adotada no Acórdão no 9303-009.569, de 19 de setembro de
2019, bem como, no Acórdão no 9303-010.064, de 23 de janeiro de 2020.
Verifica-se que a incorreta descrição dos fatos motivadores da autuação ofende o
previsto no art.10, inc. III, do Decreto no 70.235, de 1972. A correta descrição dos fatos é
elemento essencial do lançamento e, assim não sendo, importa em nulidade do lançamento por
vício material.
Como esse entendimento, diante da improcedência do lançamento, fica
prejudicada a análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Do exposto, vota-se pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento pela improcedência do lançamento. O Recurso
Especial da Fazenda Nacional restou prejudicado.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.978 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.003517/2002-83

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital